Tribunal: TJMT
Processo: 1004287-26.2022.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004287-26.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ITALLA GABIANE SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 053.283.621-95 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA.

INADIMPLEMENTO DE ACORDO. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal.

2.

Hipótese dos autos em que a parte recorrente não comprova a regular adimplência, em especial pelo acordo por ela formalizado.

3.

É lícito o indeferimento da rematrícula de aluno, com fundamento na existência de débitos pendentes, consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório
(Lei n. 9.099/1995, arts. 38 e 46; Enunciado n. 92/FONAJE).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004287-26.2022.8.11.0037

Polo Ativo

ITALLA GABIANE SANTOS DE OLIVEIRA

Polo Passivo

UNIC EDUCACIONAL LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Preliminar – Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar arguida e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

VOTO - MÉRITO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, Lei n. 9.099/1995.

Eis trechos da fundamentação que guiaram o julgamento de improcedência:

“[...]

Trata-se da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido liminar ajuizada por
ITALLA GABIANE SANTOS DE OLIVEIRA
em face de
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, todos qualificados nos autos em epígrafe, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional, para determinar a rematrícula da aluna, bem como o acesso ao portal acadêmico e demais atividades curriculares exigidas para o semestre, sob pena de multa.

Alega, em síntese, que a requerente é acadêmica do curso de Fisioterapia Noturno, instrumentalizado pela matrícula n°935995.

Sustenta que adquiriu o programa de parcelamento estudantil privado (PEP), desde o primeiro semestre do curso, condicionada ao pagamento de 30% das mensalidades do primeiro semestre e ao pagamento de 40% das mensalidades dos semestres vindouros.

Relata que deixou de pagar as mensalidades com vencimento entre agosto a dezembro de 2020 e que firmou termo de confissão de dívida abarcando as parcelas em atraso, mediante pagamento da entrada no valor de R$1.300,00(...), mais 07(sete) parcelas no valor de R$184,26(cento e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

Aponta que efetuou o pagamento da entrada e de mais duas parcelas, que atrasou o pagamento da terceira parcela e que em razão do atraso foi impedida de quitar o acordo com a instituição de ensino.

Afirma que está impossibilitada de formalizar a rematrícula para o primeiro semestre de 2022, em razão da dívida no valor de R$7.095,85(sete mil, noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), que o valor da inadimplência não está em consonância com o acordo descumprido, que está na iminência de perder o semestre, que tentou solucionar a controvérsia administrativa e não obteve êxito.

Requer a readequação dos valores dos débitos, deferimento da rematrícula e a indenização pelos danos morais sofridos.

Por sua vez, a Reclamada alega que a Reclamante, ao se matricular, aderiu ao PEP – Parcelamento Estudantil Privado, pelo qual o pagamento da mensalidade ocorreria na proporção de 30% (...) durante o curso e os outros 70% (...) somente seriam pagos após a formação, bem como que esta modalidade de programa prevê que o valor residual das mensalidades terão vencimento antecipado no caso de abandono ou trancamento do curso, ficando o aluno com o prazo de 30 (trinta) dias para adimplir o débito remanescente.

A reclamada informou que a reclamante estava em debito com a instituição e descumpriu o acordo firmado e com isso, além do acordo descumprido gerou novos débitos e a autora não procedeu sua rematrícula e consta como aluna desistente.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia quanto a definição da legitimidade dos débitos.

Compulsando o conjunto fático-probatório, verifico que a Reclamada aduz serem os débitos na proporção de 70% (...) do valor das mensalidades, uma vez que a reclamante era beneficiaria de parcelamento estudantil privado e não quitou o acordo firmado e as demais parcelas em atraso.

Por seu turno, a demandante afirma ter solicitado a realização de um acordo uma vez que passou por problemas financeiros, afirmou ainda que pagou apenas algumas parcelas e por um dia de atraso não conseguiu pagar as demais parcelas e acabou ‘...
deixando essa pendência para resolver em outra oportunidade, estudando durante o ano de 2021 sem qualquer cobrança ou problema...’.

Pois bem, pela analise dos documentos verifico que a reclamante não comprovou que estava pagando as mensalidades, uma vez que não juntou comprovantes de pagamento de todo o período em que esteve na instituição, bem como, não comprovou que foi impedida de proceder a rematrícula no ano de 2022.

Pelos documentos juntado aos autos, ao tentar efetuar a rematrícula no ano de 2022 a reclamante viu-se impedida uma vez que os débitos em aberto estavam muito acima do que a mesma acreditava. Porém, a reclamante não trouxe aos autos os comprovantes de pagamentos, confessou que não efetuou o pagamento integral do acordo firmado entre as partes e ainda não trouxe qualquer documento que comprove que fora impedida de rematricular-se no ano de 2022.

A reclamante veio em junho de 2022, seis meses após o inicio do ano letivo propor a presente demanda sob a alegação de que estava impedida de matricular-se.

[...]

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais.

[...]”

O juízo
a quo
bem delineou toda a matéria fática e a cotejou com as provas dos autos.

Não obstante a insurgência recursal, o quadro evidencia a inadimplência da parte. Inclusive, como pontua a sentença, não houve a juntada integral dos comprovantes de pagamento, ônus da parte autora/recorrente, por ser afeta ao fato constitutivo do seu direito.

A prerrogativa de facilitação dos meios de defesa do consumidor não isenta o dever de produzir a prova que lhe cabe, sob pena de desvirtuar o instituto, notadamente, no caso em apreço, em que a verificação da adimplência constituiria prova negativa em desfavor da empresa ré.

Extrai-se do conjunto fático-probatório que houve a inadimplência e não cumprimento integral do PEP. A assertiva de cobrança excedente também não se satisfaz, ante a ausência de integralidade dos pagamentos.

Ademais, não basta o requerimento de matrícula por parte do aluno, é indispensável que cumpra integralmente os requisitos da instituição, dentre eles, o adimplemento de seus débitos no prazo da rematrícula.

Confira-se enfretamento pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. REMATRÍCULA EM UNIVERSIDADE. DÉBITOS PENDENTES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DA EXTENSÃO DE ACORDO SOBRE DÉBITOS PENDENTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao reconhecer que a instituição de ensino não cometeu nenhum ato ilícito para com a agravante, decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual é no sentido de ser lícito o indeferimento da rematrícula de aluno, com fundamento na existência de débitos pendentes. Precedentes (Súmula 83/STJ).

2. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da avença e da interpretação das cláusulas contratuais, concluiu que o acordo celebrado com o autor incluía parcelas de acordo anteriormente quebrado e não contemplava outros débitos em aberto, relativos a serviços (PEP e PMT) contratados .

3. A modificação da conclusão do Tribunal de Justiça sobre a abrangência e o conteúdo do acordo celebrado entre as partes demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.988.919/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 8/6/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NA CORTE A QUO NÃO SANADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADUÇÃO DE OFENSA A NORMAS LEGAIS AUSENTES NA DECISÃO ATACADA. SÚMULA Nº 211/STJ. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA. REMATRÍCULA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso especial.

2. O acórdão a quo indeferiu matrícula em razão de inadimplência da recorrente.

3. Ausência do necessário prequestionamento do art. 178 do CPC.

Dispositivo indicado como afrontado não-abordado, em momento algum, no aresto a quo. Incidência da Súmula nº 211/STJ.

4. A jurisprudência do STJ envereda no sentido de que:

- ?a Constituição Federal, no art. 209, I, dispõe à iniciativa privada o ensino, desde que cumpridas as normas gerais da educação nacional. A Lei 9.870/99, que dispõe sobre o valor das mensalidades escolares, trata do direito à renovação da matrícula nos arts. 5° e 6°, que devem ser interpretados conjuntamente. A regra geral do art. 1.092 do CC/16 aplica-se com temperamento, à espécie, por disposição expressa da Lei 9.870/99. O aluno, ao matricular-se em instituição de ensino privado, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das mensalidades como contraprestação ao serviço recebido.

O atraso no pagamento não autoriza aplicar-se ao aluno sanções que se consubstanciem em descumprimento do contrato por parte da entidade de ensino (art. 5° da Lei 9.870/99), mas está a entidade autorizada a não renovar a matrícula, se o atraso é superior a noventa dias, mesmo que seja de uma mensalidade apenas? (REsp nº 660439/RS, Relª Minª Eliana Calmon, DJ 27/06/2005);

- ?a regra dos arts. 5° e 6° da lei 9.870/99 é a de que o inadimplemento do pagamento das prestações escolares pelos alunos não pode gerar a aplicação de penalidades pedagógicas, assim como a suspensão de provas escolares ou retenção de documentos escolares, inclusive para efeitos de transferência a outra instituição de ensino. Entretanto, no afã de coibir abusos e de preservar a viabilidade financeira das instituições particulares de ensino, a lei excluiu do direito à renovação da matrícula (rematrícula), os alunos inadimplentes. 'A negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos arts. 5° e 6°, § 1°, da Lei 9.870/99' (Resp 553216, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 24/05/2004)?(AgRg na MC nº 9147/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 30/05/2005).

5. No curso de recurso especial não há lugar para se discutir, com carga decisória, preceitos constitucionais. Ao STJ compete, unicamente, unificar o direito ordinário federal, em face de imposição da Carta Magna. Na via extraordinária é que se desenvolvem a interpretação e a aplicação de princípios constantes no nosso Diploma Maior. A relevância de tais questões ficou reservada, apenas, para o colendo STF. Não pratica, pois, omissão o acórdão que silencia sobre alegações da parte no tocante à ofensa ou não de regra posta na Lei Maior.

6. Agravo regimental não-provido.

(AgRg no REsp n. 951.206/SC, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18/12/2007, DJe de 3/3/2008)

De forma semelhante, julgado do Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO LIMINAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – VALIDADE - INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL - AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Contrato de financiamento estudantil (Parcelamento privado – PEP) que é de adesão e possui previsão expressa de que o saldo das mensalidades pagas com desconto pela aluna seria devido em caso de cancelamento/desistência/abandono do curso.

É legítima a negativa de renovação de matrícula pela instituição de ensino, fundada na inadimplência do aluno.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de admitir a negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula do aluno inadimplente.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

O interesse recursal nasce da possibilidade de obtenção de situação mais vantajosa para o recorrente do que a resultante da decisão. A ausência desse requisito em relação ao pedido formulado inviabiliza o seu conhecimento.

(TJ-MT, N.U 1010162-79.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

A instituição recorrida não está obrigada a matricular aluno que não esteja adimplente com suas mensalidades, razão por que a sentença converge com as provas colacionadas e entendimento jurisprudencial.

À guisa de conclusão, ausente ato ilícito a ser imputado, mas, sim, exercício regular do direito exercida pela instituição de ensino.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023